Tribunal: TJES
Processo: 5000741-12.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000741-12.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000741-12.2024.8.08.0067

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RECORRENTE: MARIA MADALENA FERREIRA

RECORRIDO/A: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Ação indenizatória contra Município. Julgamento antecipado pela improcedência por ausência de provas, apesar de pedido expresso de produção de prova testemunhal. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

Verifico que o recurso interposto pela Requerida é cabível e tempestivo, conforme certidão de id 17753096. Deferido o pedido de gratuidade de justiça. Portanto, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame

Em síntese, a autora alega que no dia 25/06/2024, um caminhão a serviço da prefeitura para coleta de resíduos passou por sua rua e danificou a fiação de fornecimento de energia elétrica e o poste de energia. Postulou pela condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sentença de id 17753093, o Juízo de origem julgou a ação improcedente.

Inconformada, a parte requerente interpôs recurso no id 17753095. Sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Caso superada essa tese, postula pelo julgamento do recurso com reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade do município e julgar a ação procedente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Questões em discussão

As questões em discussão na esfera recursal, consistem em: (i) definir se houve cerceamento de defesa na sentença guerreada; (ii) acaso superada a primeira tese, definir se está configurada a responsabilidade do município e o alcance dos danos descritos.

4. Razões de decidir

Compulsando os autos, entendo ser o caso de acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença guerreada. Explico.

Em análise dos autos, observo que na exordial, a Recorrente postulou pela produção de prova testemunhal, inclusive, indicando o nome das testemunhas que pretendia ouvir.

Após a apresentação de defesa pelo recorrido, o Juízo determinou que as partes apresentassem alegações finais ante as peculiaridades do caso (id 17753090). Em atendimento a tal despacho, a recorrente peticionou no id 17753092, reforçando a necessidade de produção de prova testemunhal.

Apesar disso, sobreveio sentença de mérito julgando antecipadamente a ação (art. 355, I, do CPC), concluindo pela improcedência das pretensões autorais por a autora não ter comprovado os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Em que pese tal fundamento, conforme descrito acima, observa-se que a oportunidade de produzir as provas ostensivamente indicadas pela parte não foi aberta para a recorrente. Nesse passo, consoante entendimento consolidado do STJ, não é possível julgar antecipadamente o feito e utilizar como fundamento de decidir a insuficiência de provas, ainda mais quando há pedido expresso e não apreciado para produção de provas. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal. 2. No mérito,
há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.780.166/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/7/2021)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.015.556/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/10/2018.)”

Desse modo, sem sombra de dúvidas é direito da parte produzir provas e ter suas postulações devidamente apreciadas pelo Juiz natural antes de este decidir a causa. Ainda que o Juízo considerasse desnecessária a produção da prova pretendida, por ser o destinatário dessa diligência (art. 5º da Lei n. 9.099/95), caberia ao magistrado fundamentar o indeferimento da prova, o que não foi feito, dado que o pedido sequer foi apreciado.

No panorama exposto, com o máximo respeito ao Juízo sentenciante, não vislumbro outra solução que não a declaração de nulidade da sentença combatida, devendo ser reaberta a instrução probatória.

Prejudicadas as demais razões recursais.

5. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença combatida e determinando que seja reaberta a instrução processual.

Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à origem.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)